Tribunal: TJDFT
Processo: 0705568-37.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705568-37.2017.8.07.0018 RECORRENTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDA: REJANE MEDEIROS DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL. 1. A denunciação da lide é vedada pelo CDC 88. 2. Constatada a falha na prestação de serviços, transbordamento de esgoto na residência, revela-se devida a indenização pelo dano material e compensação pelo dano moral sofrido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 373, inciso I, do CPC, quanto à distribuição e necessidade do ônus probatório, porquanto entende que teria restado evidente a exclusão da sua responsabilidade e a existência de culpa concorrente tão somente entre a ora recorrida e a CAESB. Articula que não teria sido demonstrado nos autos a sua responsabilidade, a qual não pode ser confundida com a prestação do serviço que teria ocasionado prejuízo à ora recorrida, devendo ser afastada a sua condenação por danos morais e materiais. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Ab initio, cumpre-me ressaltar que já decidiu o STJ: “Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos Embargos de Declaração quando inalterado o julgamento anterior. Assentada esta premissa, de pronto afasta-se a necessidade de ratificação do Recurso Especial, visto que não houve alteração dos fundamentos do acórdão recorrido, mas somente correção de erro material“ (AREsp 1600302/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/6/2020). O recurso especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 373, inciso I, do CPC, porquanto restou assentado no acórdão recorrido: “Nesse contexto, a primeira ré, na condição de contratada para prestação de serviços pela segunda requerida, responde solidariamente pelos eventuais danos que tiver causado ao consumidor (...). Os elementos probatórios constantes nos autos demonstram nexo de causalidade entre a conduta dos responsáveis pela prestação do serviço de desentupimento de esgoto e os danos alegadamente sofridos, ou seja, há comprovação de efetivo prejuízo (...). No caso, a causa determinante do ocorrido foi a ausência de sucção do esgoto retido na rede pública pela requeridas, antes da realização da desobstrução, o que denota falha na prestação dos serviços pelas requeridas (...). Destaco que, nada obstante as rés tenham se insurgido contra o valor dos orçamentos apresentados, não especificaram o motivo da discordância, tampouco apontaram o valor que entendiam adequado, não tendo se desincumbindo, portanto, do ônus probatório (...). Nesse sentido, não prospera a alegação das rés de que a autora foi responsável, ainda que parcialmente, pelo evento danoso, tendo em vista que, o sistema normativo nacional adotou no âmbito civil e no consumerista, a teoria da causalidade adequada, a qual preceitua que nem todos os antecedentes causais que concorrem para o fato são valorados da mesma maneira, havendo, pois, a preponderância daquele que foi determinante para o resultado alcançado (...). Resta demonstrado, portanto, o ato ilícito praticado pelas rés, ante a falha na prestação dos serviços, bem como o nexo de causalidade entre a conduta errônea e os danos” (ID 10214451). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, em relação à tese de necessidade de inversão do ônus da prova, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027